Tribunal: TJSP
Processo: 3002832-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato reprovado no exame médico oftalmológico, por não possuir o mínimo de acuidade visual para o exercício do cargo - Tutela de urgência deferida – Parcial cabimento – Presença dos requisitos legais que evidenciam a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC - Risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato reprovado no exame médico oftalmológico, por não possuir o mínimo de acuidade visual para o exercício do cargo - Tutela de urgência deferida – Parcial cabimento – Presença dos requisitos legais que evidenciam a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC - Risco de perecimento do direito se acaso negada a medida, visto que todas as vagas serão preenchidas – Impossibilidade, todavia, de se determinar a nomeação e posse do candidato, sendo prudente a reserva de sua vaga a fim de se aguardar o deslinde da ação - Recurso parcialmente provido.